Tribunal: STF
Processo: HC 206608
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 693.362, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente desde 24.11.2020, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 693.362, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta incorreção na distribuição do feito, por prevenção, a esta relatoria. Afirma que, em 30.12.2020, a defesa do paciente impetrou o HC 196.239 nesta Corte, tendo os autos sido distribuídos, de forma aleatória, à minha relatoria, neste mesma data. Ocorre que:
    “A regra que determina que o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral fica afastado da distribuição nos três meses que antecede as eleições e no primeiro que mês que sucede serve para que esta autoridade se dedique integralmente ao árduo mister de comandar as eleições, o que pressupõe a dedicação de todo seu tempo de trabalho. 
    No caso dos autos, muito embora as eleições ordinariamente tenham ocorrido no dia 29.11.2020, é de conhecimento notório que as eleições em Macapá foram adiadas (realizou o 1º turno em 06.12.2020 e o 2º turno em 20.12.2020), de modo que o Senhor Ministro Luís Roberto Barroso também dirigiu as eleições, com muito mais tensão e eventos incertos, em razão dos fatos que ocorriam naquele período. 
    (...)
    Portanto, a regra inserta do art. 67, §5º do RISTF deve ser computada levando em consideração o último escrutínio realizado nas eleições. No caso, na cidade de Macapá, que realizou o 1º turno em 06.12.2020 e o 2º turno em 20.12.2020.” 
    5. No mérito, a defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que “não houve fuga e o próprio Paciente procurou a autoridade policial”. Aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. De início, não vejo razão para acolher a alegada incorreção na distribuição do feito a esta relatoria. Os autos informam que a distribuição do feito decorreu de prevenção, nos termos do art. 77-D do RI/STF, tendo em vista a distribuição do HC 196.239 a esta relatoria. Ação constitucional ajuizada com a mesma finalidade do presente HC, cujo seguimento foi negado, em 11.02.2021. Essa decisão transitou em julgado, em 23.02.2021.
    9. Por outro lado, colhe-se dos autos do HC 196.239, de minha relatoria, que o Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Luiz Fux, afastou qualquer dúvida sobre a distribuição do feito a este relator, em duas oportunidades. Colho a fundamentação adotada por Sua Excelência no julgamento do agravo regimental interposto pelo ora impetrante: 
    “[...] Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que manteve a relatoria do presente feito ao Ministro Roberto Barroso.
    A parte agravante aduz que, muito embora as eleições ordinariamente tenham ocorrido 29.11.2020, é de conhecimento notório que as eleições em Macapá foram adiadas (realizou o 1º turno em 06.12.2020 e o 2º turno em 20.12.2020), de modo que a autoridade ad questão também dirigiu as eleições, com muito mais tensão e eventos incertos, em razão dos fatos que ocorriam , razão pela qual entende que a regra inserta do art. 67, §5º do RISTF deve ser computada levando em consideração o último escrutínio realizado nas eleições .
    É o relatório.
    Decido.
    O agravo é manifestamente incabível.
    Nos termos da jurisprudência sedimentada, A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível (ARE 683.434-AgR-AgR/GO, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe de 2/2/2015). Nesse sentido:
    Ementa: RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção (MS 28.847-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 5/12/2011).
    Cuida-se, com efeito, de derivação da teoria da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:
    EMENTA: HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC , art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes ( HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 1/08/2014)
    Ex positis , por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao recurso.
    Restituam-se os autos ao eminente relator […].” (Grifos acrescidos)
    10. Feita essa observação preliminar, anoto que o STF consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    11. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    12. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva já foi submetida à apreciação do STF no HC 196.239, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    “8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’
    10. Ademais, as alegações apresentadas pela defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância às seguintes passagens da decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas de Goiás, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:
    ‘[...] o requisito da garantia da ordem pública encontra-se satisfeito, haja vista a prisão preventiva revelar-se imprescindível, ante a gravidade em concreto do delito, mormente pelo modus operandi empregado, uma vez que o investigado demonstrou com sua conduta abrupta frieza, covardia e total descaso pela vida humana. Frise-se, nesse aspecto, que o delito em tese perpetrado tem especial desvalor, isso porque o ofendido foi alvejado com disparo de arma de fogo a curta distância, no momento em que tentava estabelecer diálogo pacífico com o representando, que se encontrava alterado pelo consumo de bebidas alcoólicas e com a arma de fogo em exibição, inclusive em gesticulação no sentido de intimidá-lo. 
    O fato de o investigado ser policial militar deste Estado pesa sobremaneira na avaliação da prisão preventiva, haja vista se esperar de agentes da Segurança Pública discernimento e conduta proba, seja em serviço ou fora dele. Presume-se, a princípio, que policiais são pessoas capacitadas e treinadas para lidar com situações adversas, com sopesamento de emoções e atitudes. 
    Com efeito, o crime de homicídio qualificado consumado aqui versado abalou sensivelmente a comunidade de Águas Lindas. 
    De mais a mais, necessário assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista o investigado ter intimidado os presentes no local (testemunhas) com seu comportamento agressivo, empunhando sua arma de fogo, fazendo com [que] alguns deixassem o local por medo, devendo, pois, a instrução ser resguardada de eventuais intimidações e/ou perturbações por parte do investigado. 
    […].’
    12. Nessas condições, em princípio, as instâncias de origem estão de acordo com o entendimento desta Corte no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”
    13. Por fim, pontuo que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator